Tribunal: TJDFT
Processo: 0743215-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743215-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL PITANGUEIRAS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU/TLP. ALIENAÇÕES NÃO REGISTRADAS NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os documentos juntados pela Executada/Agravante para comprovar a alienação dos imóveis a terceiros, consubstanciados em escrituras públicas, promessas de compra e venda e cessões de direitos particulares, desprovidas de registros imobiliários, não são aptos à demonstração da transferência da propriedade dos respectivos imóveis, pois a aquisição da propriedade imobiliária, por ato entre vivos, somente ocorre por meio do registro dos títulos no Ofício de Registro de Imóveis competente (CC, artigos 1.227 e 1.245). 2. O Código Tributário Nacional estabelece a responsabilidade solidária do proprietário e do possuidor do imóvel pelo pagamento do IPTU (CTN, artigos 32 e 34). 3. Consoante a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 122 “1 - Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 2 - cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”. 4. E, no âmbito do Distrito Federal, o Decreto Distrital no 28.445/2007 (Consolida a legislação que institui e regulamenta o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU), também estabelece que: “Art. 3o Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (Decreto-Lei no 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 5o e Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994, art. 10)”. 5. No caso concreto, é incontroverso que os imóveis sobre os quais incide o IPTU/TLP, objeto das CDAs executadas, encontram-se registrados no fólio real em nome da Agravante, que, assim, ostenta a qualidade de proprietária e, por conseguinte, de contribuinte do tributo. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando, em síntese, que o fato de ter alienado os imóveis e não mais exercer a posse ou o domínio sobre eles afasta qualquer possibilidade de imputação de responsabilidade pelo recolhimento(ou a sua ausência) do IPTU/TLP incidente sobre os bens que não estão mais na esfera de patrimônio da empresa. Acrescenta que a cobrança indevida de tributos de quem já não possui a propriedade ou posse do imóvel viola os princípios da legalidade e da capacidade contributiva que já não tem qualquer relação com o bem. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pleiteia que todas as publicações permaneçam a ser grafadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada afronta aos artigos 32 e 34, ambos do CTN. Isso porque a turma julgadora, após análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Os documentos que juntou para comprovar a alienação dos imóveis a terceiros, consubstanciados em escrituras públicas, promessas de compra e venda e cessões de direitos particulares, desprovidas de registros imobiliários (IDs 52200132 - pág. 40 a 161), não são aptos à demonstração da transferência da propriedade dos respectivos imóveis. A aquisição da propriedade imobiliária por ato entre vivos somente ocorre por meio do registro dos títulos no Ofício de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. Assim, a referida documentação não constitui prova inequívoca capaz de elidir a presunção de regularidade da inscrição dos débitos executados na Dívida Ativa (Lei no 6.830/80, art. 3o). ..... No caso concreto, é incontroverso que os imóveis sobre os quais incide o IPTU/TLP, objeto das CDAs executadas, encontram-se registrados no fólio real em nome da Agravante, que, assim, ostenta a qualidade de proprietária e, por conseguinte, de contribuinte do tributo. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da recorrente permaneçam a ser grafadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023